Tribunal: TJDFT
Processo: 0715339-72.2022.8.07.0015
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715339-72.2022.8.07.0015 APELANTE: ABR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: SHANGRI - LA SPE LTDA, MARIA ALBERTINA PIRES MARANHENSE COSTA APELADO: SHANGRI - LA SPE LTDA, MARIA ALBERTINA PIRES MARANHENSE COSTA APELANTE: ABR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO À Secretaria para proceder à retificação da autuação, visto que as autoras Shangri-la SPE Ltda. e Maria Albertina Pires Maranhense Costa também interpuseram apelação (id. 50011360). Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 24 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora